Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Caso concreto. Ausência de comprovação de FRAGILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, em razão de não ter comprovado sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
2-Ressalta-se que, muito embora instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade ou recolher o preparo, deixou o prazo transcorrer sem manifestação.
3-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.